Tribunal: STF
Processo: Rcl 36535
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em reclamação opostos pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo, parte beneficiária do ato reclamado, contra decisão de minha lavra que homologou a desistência da causa pelo autor (documento eletrônico 54).
    O embargante alega, em síntese, omissão quanto aos honorários advocatícios, afirmando que não foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de desistência e que já havia apresentado contestação nos autos (documento eletrônico 55).
    Sustenta, ademais, que
    “[a] intimação da parte Ré quanto ao pedido de desistência além de conter expressa previsão no CPC artigo 485, §4º, é medida que evita ilegalidades cometidas pela parte contrária, pois a embargada ajuizou nova reclamação trabalhista arguindo os mesmos fatos da presente (RC 41170) E SOMENTE QUANDO OBTEVE A LIMINAR NAQUELA AÇÃO É QUE PEDIU DESISTÊNCIA DA PRESENTE, preliminar já suscitada na contestação ofertada naquela reclamação” (pág. 2 do documento eletrônico 55). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de acolhimento dos embargos para sanar omissão, todavia sem efeitos modificativos.
    Em sua petição de contestação, o ora embargante pediu a condenação do reclamante à condenação em horários de sucumbência em valor correspondente a 10% do valor da causa original (pág. 23 do documento eletrônico 35).
    A seu turno, o reclamante não atribuiu valor à causa na petição inicial (documento eletrônico 1). Ante essa omissão, cabe proceder ao arbitramento.
    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem decisões no sentido de que o valor da causa na reclamação constitucional não reflete necessariamente a quantia atribuída à causa originária. O Ministro Gilmar Mendes, ao examinar a questão na Rcl 36.759-AgR-ED-segundos, consignou o seguinte em seu voto, seguido por unanimidade pela Segunda Turma:
    “[...] a reclamação, tendo em vista sua natureza e finalidade, apresenta pretensão distinta da formalizada no processo originário, uma vez que objetiva o reconhecimento de divergências entre o ato reclamado e o decidido no paradigma nela indicado. Nesses termos, entendo que o critério a nortear a atribuição do valor à causa na reclamação constitucional não necessariamente guarda relação com aquele utilizado no processo em que proferida a decisão reclamada. Desse modo, nada a deferir quanto à retificação do valor da causa na hipótese” (grifei).
    Nessa linha de entendimento, colaciono a ementa do seguinte julgado da Primeira Turma:
    “RECLAMAÇÃO VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua” (Rcl 27.984 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio - grifei)
    Firmadas essas premissas, arbitro o valor da presente causa em R$ 10 mil reais.
    Esse valor há de ser definido para aplicação de eventuais sanções de natureza processual, mas não como parâmetro para os honorários de sucumbência.
    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte, em decisões recentes, tem avalizado o entendimento de que a reclamação, por ter natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432 ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    Nessa mesma linha de compreensão: Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 24.464/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Rememoro, ainda, precedente do Tribunal Pleno, da lavra do Ministro Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões.
    2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 16.418-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Assim, com a ressalva de meu entendimento pessoal, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por não serem cabíveis na reclamação.
    Pelas mesmas razões, e também pela ausência de interesse processual no caso concreto, entendo não haver necessidade de autorização da parte beneficiária do ato reclamado para que haja a desistência da reclamação constitucional.
    Esclareço ainda que esta reclamação não se confunde com a Rcl 41.170/ES, também de minha relatoria. Embora versem sobre os mesmos fatos, os paradigmas indicados são outros precedentes desta Corte. A causa de pedir, portanto, é distinta, não se caracterizando a identidade de ações.
    Não há, portanto, falar em má-fé nos atos processuais praticados pelo autor da ação no caso concreto, uma vez que inexiste evidência de descumprimento dos deveres prescritos no art. 77, ou dos atos enumerados no art. 80, todos do CPC/2015. O ajuizamento de uma nova reclamação com causa de pedir distinta não gera presunção de má-fé.
    Isso posto, acolho os embargos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos. Arbitro, ainda, o valor da causa em R$ 10 mil reais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator